Tribunal: TJDFT
Processo: 0752280-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO XARELTO 15MG (RIVAROXABANA). NULIDADE DE SENTENÇA. AFASTADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 106 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Preliminarmente, requer os benefícios da gratuidade de justiça, bem como, anulação da sentença a partir da juntada da Nota Técnica do NATJUS, tendo em vista que a Defensoria Pública do DF não ter sido intimada para juntada de novo relatório médico. No mérito, esclarece que apresenta diagnóstico de Miocardiopatia chagástica, conforme laudo médico. Aduz que a tutela de urgência foi deferida. No entanto, a Nota Técnica do NATJUS considerou a demanda não justificada. Porém, consta dos autos relatório médico indicando expressamente a necessidade do medicamento no caso. A recorrente é idosa, atualmente com 87 anos, portadora de miocardiopatia chagástica, doença arterial coronariana e outras comorbidades e dificuldade financeira para uso de xarelto. O médico ainda registrou que todos os medicamentos e procedimentos já realizados para o controle da doença, conforme item 3.4 do relatório médico. Afirmou ainda que a paciente já fez uso do medicamento pleiteado e apresentou boa resposta, no entanto, em face do alto custo, possui dificuldades em acessar o fármaco. Por fim, consignou que as opções disponíveis no SUS são contraindicadas para a paciente, havendo risco de agudização clínica e produção de efeitos colaterais novos, caso haja troca de anticoagulante nessa fase do tratamento. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, requer a improcedência total do recurso, pois, o NATJUS considerou a demanda não justificável. Requer a manutenção da sentença.
4. O Ministério Público apresentou manifestação, ID 32371346.
5. A lide versa sobre fornecimento de medicamento não padronizado xarelto 15mg (rivaroxabana), por tempo indeterminado em razão de acometimento de miocardiopatia chagástica e outras comorbidades.
6. A preliminar de nulidade da sentença por falta de intimação pessoal da Defensoria Pública, não há de prosperar, os documentos juntados aos autos são suficientes para análise da demanda. Preliminar rejeitada.
7. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
8. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no âmbito do Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ, Fátima Theresa Esteves dos Santos de Oliveira versus Estado do Rio de Janeiro), fixou três parâmetros para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
9. A recorrente é idosa, portadora de miocardiopatia, doença arterial coronariana, fibrilação atrial crônica e dislipidemeia. Apresenta alto risco cardiovascular e necessita de medicamento Xarelto 15mg. Apresenta urgência no acesso ao medicamento, por alto risco cardiovascular, com risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função e deformidade permanente (ID 32115050).
10. O medicamento foi prescrito pelo médico assistente, responsável por definir o tratamento adequado do paciente; possui registro na ANVISA e ainda apresenta a vantagem em relação a Varfarina de ter indicação de monitoramento de INR ou coleta de outros exames, o que seria imprescindível na utilização de fármacos padronizados, o qual necessita de monitoramento TTPA e TAP (Daligatrana) e INR a cada 03 dias no início do tratamento (Varfarina).
11. Ademais, há relatório médico apontando que a paciente já usou o medicamento disponibilizado pelo SUS (varfarina 5mg/dia) e apresentou inconvenientes, tais como: múltiplas interações dietéticas e medicamentosas associadas, manejo trabalhoso e interferência na qualidade de vida do paciente (ID 32115050).
12. Precedentes: Acórdão 1262205, 07000204620208079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no PJe: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Reginaldo Santos da Silva Junior versus Distrito Federal; Acórdão 1307482, 07138558720208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 13/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Efigenia Natividade dos Santos e Defensoria Pública do Distrito Federal versus Distrito Federal.
13. A recorrente preenche todos os requisitos do Tema 106/STJ.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença reformada para confirmar a antecipação da tutela concedida (ID 32115054) e reformar a sentença para determinar que o Distrito Federal permaneça fornecendo à recorrente o medicamento XARELTO 15mg (Rivaroxabana), na forma indicada pelo médico (01 capsula ao dia), enquanto perdurar a indicação médica.
15. Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.